Tribunal: TCU
Processo: 024.144/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cumaru do Norte/PA, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1028/08, voltado à ampliação do sistema de abastecimento de água em localidades do município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cumaru do Norte/PA, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1028/08, voltado à ampliação do sistema de abastecimento de água em localidades do município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Vilmar Farias Valim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Cumaru do Norte - PA; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, julgar regulares as contas do Município de Cumaru do Norte - PA, dando-lhe quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, julgar regulares as contas com ressalva as contas do Sr. Vilmar Farias Valim, dando-lhe quitação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e